Tribunal: TJBA
Processo: 8021969-05.2022.8.05.0080
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8021969-05.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: ANA ALICE DA CRUZ MORAIS e outros (10)

Advogado(s)
:
RONALDO MENDES DIAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SERVIDORES CONTRATADOS HÁ MAIS DE 14 (QUATORZE) ANOS. RESCISÃO DO VÍNCULO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÊVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. VÍNCULO PRECÁRIO QUE ADMITE DEMISSÃO AD NUTUM. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuidam os autos de Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a Ação ajuizada em desfavor do Município de Feira de Santana, determinando a anulação do ato de demissão dos autores efetivado sem prévio procedimento administrativo.

2. A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade.

3. Os contratados por tempo determinado são submetidos ao regime jurídico administrativo especial da lei prevista no art. 37, inc. IX, da CF, segundo a qual "a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público".

4. Esse tipo de vínculo com a administração não se confunde com as formas de ingresso definitivo no serviço público, prevista no art. 37, inc. II, da Carta Constitucional, ao dispor que "a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração".

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a dispensa de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a sua dispensa ad nutum. Precedentes STJ.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8021969-05.2022.8.05.0080
tendo como apelante
Município de Feira de Santana
e apelada
RITA MARIA DE ALMEIDA, e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento ao recurso,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2024
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22